Tribunal: TJMT
Processo: 1001701-44.2020.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001701-44.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Lesão levíssima, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AMAURI GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 030.739.011-08 (APELANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENILSON AREVALO DE MOURA - CPF: 007.336.631-50 (ASSISTENTE), JEFFERSON WITTER PEREIRA - CPF: 033.711.281-99 (ASSISTENTE), EDER LUCAS DA SILVA - CPF: 001.098.711-89 (ASSISTENTE), RAISSA GABRIELI DA SILVA BITTENCOURT - CPF: 083.401.471-88 (VÍTIMA), KELLY DJYOICE FERREIRA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 060.566.651-27 (ASSISTENTE), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ASSISTENTE), JOAO MARIA DE BITTENCOURT - CPF: 581.089.391-00 (ASSISTENTE), Eduardo Henrique Iammel Almeida (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ART. 129, § 9° DO CÓDIGO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PLEITO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA RATIFICADA EM JUÍZO – DECLARAÇÕES QUE SE APRESENTAM EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA
SURSIS
– POSSIBILIDADE – PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – REGIME ABERTO QUE SE AFIGURA MAIS BRANDO E BENÉFICO AO RECORRENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

A palavra da vítima, nos crimes desta natureza, assume maior importância, constituindo valioso elemento de convicção nos crimes contra a mulher, em especial quando corroborado a outras provas como,
in casu
, o laudo pericial.

Considerando que o acusado foi condenado a uma pena inferior a 02 (dois anos), e todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis, possível se mostra o afastamento da
“sursis”
estabelecida na sentença, porquanto o regime aberto afigura-se mais benéfico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Amauri Gonçalves de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal nº 1001701-44.2020.811.0018, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 129, § 9º do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
04
(quatro) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, sendo concedida a
suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos
, nos termos do
artigo 77 do Código Penal
(sentença – Id. 175659308).

Inconformada, a defesa de
Amauri
interpôs recurso de apelação criminal (Id. 175659313). Em suas razões, a defesa técnica persegue a absolvição de
Amauri
, sob o argumento de ausência de comprovação do crime de lesão corporal e falta de provas suficientes para subsidiar o decreto condenatório. Alternativamente, busca a revogação do
sursis
, porquanto se torna prejudicial e mais gravoso ao apelante (Id. 175659320).

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta as teses da defesa, requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos (Id. 175659324).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, adotando
“per relationem”
os argumentos exarados nas contrarrazões ministeriais, manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 181663162), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Sentença penal condenatória –
Ofensa à integridade corporal (artigo 129, §9º do Código Penal) no contexto de violência doméstica
– Pena definitiva fixada em
03 (três) meses de detenção, em regime inicialmente aberto
, com a concessão da SURSIS pelo prazo de 02 (dois) anos –
Irresignação defensiva
–
Mérito
: pedido de absolvição do acusado sustentando ausência de provas para condenação (artigo 386, inciso VII do CPP) – pedido de afastamento do benefício da SURSIS por se mostrar mais prejudicial ao acusado –
pretensão meritória descabida
– materialidade e autoria devidamente comprovadas – acervo probatório consistente, em especial, pelos depoimentos harmônicos prestados pela vítima e pelo exame pericial indicando a presença de lesão física – jurisprudência corroborativa desse E. Tribunal – inviabilidade da revogação da SURSIS nesta quadra recursal – dicção do artigo 160 da LEP – necessidade de aguardar a realização de audiência admonitória após trânsito em julgado da sentença judicial – manutenção da sentença condenatória – fundamentação, em complementação, “per relationem”, consoante art. 17, §§2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05/07/2017-CNMP –
Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Amauri Gonçalves de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal nº 1001701-44.2020.811.0018, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 129, § 9º do Código Penal
.

A defesa técnica persegue a absolvição de
Amauri
, sob o argumento de ausência de comprovação do crime de lesão corporal e falta de provas suficientes para subsidiar o decreto condenatório. Alternativamente, busca a revogação da
sursis
, porquanto se torna prejudicial e mais gravoso ao apelante

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 22 de outubro de 2020, aproximadamente entre as 12h00 e 14h10, em residência particular localizada na Rua Equador, n. 135-N, Bairro Jardim América, neste Município de Juara/MT, o denunciado
AMAURI GONÇALVES DE OLIVEIRA
, no âmbito de violência doméstica e familiar, por motivo fútil, ofendeu a integridade corporal da vítima Raíssa Gabrieli da Silva Bittencourt, à época sua companheira, causando-lhe lesões corporais.

Segundo apurado a vítima Raíssa e o acusado
AMAURI
conviveram conjugalmente por período aproximado de 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Relatou-se que nas circunstâncias de tempo e espaço acima narradas, após uma discussão travada pelo motivo ínfimo de não concordar com a vontade da companheira em cursar ensino superior em enfermagem, o denunciado
AMAURI
jogou a vítima Raíssa na cama e passou a desferir contra ela diversos socos e pontapés nas pernas, rosto e na região de seus seios, causando-lhe com isso lesões corporais, consistentes em escoriações e equimoses nos braços, face, e na região mamaria e axilar. Apurou-se ainda que durante a perpetração das agressões, em típica conduta de menosprezo à figura feminina, o increpado proferiu dizeres pejorativos em face da vítima, bradando a todo tempo “sua vagabunda, sua biscate, sua putinha, sua ladrona”. [...]”
(Id. )

À luz do noticiado, constata-se que a materialidade e autoria delitiva repousam no auto de prisão em flagrante delito (Id. 175659211), termo de representação criminal, mapa topográfico para localização de lesões (Id. 175659212), laudo pericial de lesão corporal nº 610.1.02.2020.022849-01 (Id. 175659217), Relatório nº 191/2020 (Id. 175659228), além dos depoimentos presentes nos autos.

In casu
, as provas coligidas se mostram consistentes e capazes de atestar os fatos narrados conforme a denúncia, não suscitando dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito.

Na fase inquisitorial, assim a ofendida relatou os fatos:

“[...] Que convivia em situação conjugal de fato com Amauri Gonçalves de Oliveira há aproximadamente um ano e seis meses e que moravam na residência localizada na Rua Equador, 135N, Bairro Jardim America, nesta cidade. Que diz que em horário aproximado das 12 horas de 22/10/2020, durante uma conversa com Amauri expos para ele que desejava fazer o curso de enfermagem e que ele disse: você vai querer para a sua vida ser chamada qualquer horário da madrugada. Que diz que Amauri continuou e disse você vai estudar para dar voltinhas na rua, sair sem horário para voltar e andando sem o que fazer na rua. Que diz que em determinado momento adentrou para o interior do quarto e que Amauri lhe disse você não é mulher para fazer curso nenhum, se for para estudar vai estudar solteira. Que diz que em determinado momento Amauri a lançou por sobre a cama e que ele passou a desferir socos nas suas pernas, no seu rosto e na região próxima dos seus seios. Que diz que enquanto lhe agredia Amauri lhe disse: sua vagabunda, sua biscate, sua putinha, sua ladrona. Que da agressão sofrida restou lesionada com escoriações nas pernas, nos braços, na região dos seios e na cabeça. Que diz que nenhuma pessoa presenciou o momento em que Amauri lhe agrediu fisicamente, mas esclarece que gritou muito e acredita que a irmã dele, Kely, que estava do lado de fora da residência ouviu os seus gritos, entretanto, nada fez. Que diz que logo em seguida adentrou no interior do banheiro e conseguiu informar a polícia militar que se fez presente no local. Que esclarece que Amauri já lhe agrediu fisicamente e verbalmente durante o tempo de convívio, entretanto, nunca procurou a polícia. Que diz nunca ter contado para nenhuma pessoa sobre as agressões porque sente vergonha, que acrescenta que em data que não se recorda, mas que foi agredida fisicamente, disse para pessoas da sua família que havia sido arranhada pelo cachorro, para esconder que tinha sido agredida fisicamente por Amauri. Que durante o tempo de convívio diz ter se separado de Amauri aproximadamente cinco vezes e que ele sempre disse que iria mudar e diante disso reatou o relacionamento. Que após ter sido esclarecida sobre a processualística penal diz que deseja requerer a abertura de processo, representar criminalmente contra Amauri Gonçalves de Oliveira pelos fatos acima mencionados e que deseja requerer medidas protetivas de urgência; [...]”
(Id. 175659212, p. 15/16)

Em juízo, a vítima ratificou integralmente as alegações na fase extrajudicial, confirmando ter sido agredida pelo apelante.

Na delegacia, os policiais militares Eder Lucas da Silva, Denilson Arévalo de Moura e Jeferson Witter Pereira afirmaram que foi verificado que a vítima Raíssa possuía lesões aparentes pelo corpo (Id. 175659212, p. 6/11), o que coaduna com a sua versão dos fatos.

Perante a autoridade policial, o apelante reservou-se no direito de permanecer calado (Id. 175659212, p. 18/20).

Em juízo,
Amauri
negou a prática da conduta delituosa, afirmando que apenas segurou a vítima, não sabendo a origem das lesões.

As testemunhas Kelly Djoyce de Oliveira e Eryck Victor Costa limitaram-se a dizer que não presenciaram as agressões.

O mapa topográfico para localização de lesões apontou escoriações e edemas pelo corpo da vítima.

O laudo pericial nº 610.1.02.2020.022849-01 constatou o seguinte:

“[...]
III- HISTÓRICO:

COMPARECEU NESTA UNIDADE POLICIAL A GUARNIÇÃO DA POLICIA MILITAR COMPOSTA PELO 3º SGT PM EDER, SD PM AREVALO E SD PM PEREIRA RELATANDO QUE FORAM SOLICITADO VIA 190 PARA COMPARECER EM UMA RESIDENCIA SITUADA NA RUA EQUADOR 135 N, JARDIM AMERICA, AONDE ESTARIA OCORRENDO UMA BRIGA FAMILIAR. QUE AO CHEGAR AO LOCAL DEPARARAM COM A VITIMA SR. RAISSA GABRIELI DA SILVA BITTENCOURT, MENOR DE IDADE COM 17 ANOS, QUE RELATOU QUE APOS UMA DISCUSSÃO COM SEU COMPANHEIRO AMAURI GONCALVES DE OLIVEIRA, ESTE, PASSOU A LHE AGREDIR COM SOCOS E PONTAPÉS, VINDO A LHE OCASIONAR LESÕES PELO SEU CORPO. QUE ALÉM DAS AGRESSÕES FÍSICAS A VITIMA DISSE QUE ELE TAMBÉM LHE AGREDIU VERBALMENTE VINDO A LHE CHAMAR DE VAGABUNDA, BISCATE E DE PUTA. QUE DIANTE OS FATOS CONDUZIRAM O SUSPEITO, JUNTAMENTE COM A VITIMA QUE APRESENTAVA LESÕES PELO CORPO, PARA A POLICIA CIVIL PARA SEREM TOMADAS AS DEVIDA PROVIDENCIAS. OBS. 01 - QUE EM CONSULTA AOS BANCOS DE DADOS DO SISTEMA GEIA VINCULUM FOI LOCALIZADO VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM NOME DE AMAURI GONCALVES DE OLIVEIRA; OBS 2 - QUE NÃO FOI LOCALIZADO MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DE AMAURI GONCALVES DE OLIVEIRA.

IV- DESCRIÇÃO:

Escoriação face posterior do braço esquerdo;

Escoriação região mamaria direita;

Equimose com escoriação região mamaria e axilar esquerda;

Escoriação quinto quirodáctilo esquerdo;

Escoriação e equimose face anterior braço esquerdo;

Escoriação região tibial esquerda;

Escoriação linear face anterior antebraço direito;

Edema região malar direita.

[...]

VI- CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Raissa Grabrieli Da Silva Bittencourt apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso. [...]”
(Id. 175659217)

Assim, a versão narrada pelo apelante não se coaduna com as provas produzidas nos autos, mormente pelo fato de este tipo de delito não possuir testemunhas oculares, devendo a versão da vítima, quando corroborada com os elementos de provas colacionadas aos autos, apresentar maior relevância probatória.

Neste sentido, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer (ou mesmo pouca) testemunha, a palavra da vítima assume especial relevo como meio de prova, nos termos do entendimento desta Corte Superior. Precedentes. [...]
(AgRg no HC n. 848.050/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

[...] O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). [...]
(AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

[...] É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida. [...]
(N.U 1000325-18.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 06/03/2024)

[...] Não há falar em absolvição quando os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pelas declarações firmes e coesas prestadas pela vítima. [...]
(N.U 1016171-84.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024)

Ao recorrente foi aplicada a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Sustenta a defesa, que a suspensão condicional da pena se torna prejudicial e mais gravoso ao apelante, razão pela qual busca a sua revogação.

Considerando que, de fato, a imposição do benefício da suspensão condicional da pena acarreta situação mais gravosa ao recorrente, este pode preferir iniciar o imediato cumprimento da pena imposta.

Digo isso porque, sempre que a lei possibilita aplicação mais benéfica ao réu, tal interpretação mais favorável a ele deve ser imposta, conforme princípios penais vigentes na legislação porquanto, no caso concreto, as condições impostas ressoam mais gravosa até mesmo do que o próprio cumprimento da sanção corpórea estabelecida, o que ensejaria desproporcionalidade.

Logo, veja-se que em casos como o presente em que a sanção é inferior a 02 (dois) anos e as circunstâncias do artigo 59 são inteiramente favoráveis pode-se afastar o benefício da
“sursis”
concedido, tendo em vista que o cumprimento da pena em regime aberto será mais brando e benéfico ao recorrente.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

[...]
Em que pese a possibilidade de o sentenciado renunciar ao benefício da suspensão condicional da pena - sursis, se ele já manifesta a discordância em sede de apelação, por preferir a execução da pena em regime aberto, o que guarda contornos de razoabilidade, cabível a reforma da sentença para excluir o benefício possibilitando o imediato cumprimento da pena imposta, com abreviação de etapas processuais
. Apelação conhecida e parcialmente provida.
(TJ-DF - 20151210034114 Segredo de Justiça 0003361- 95.2015.8.07.0012 [TJ-DF] Data de publicação: 27/07/2016) (negritou-se)

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por
Amauri Gonçalves de Oliveira
, apenas para excluir a
“sursis”
processual em vista do regime aberto mais benéfico ao recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024